Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710157-12.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIA BUENO AVELAR EMBARGADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se a peticionante (ID 31257748) para que, no prazo de 10 dias, regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do pedido formulado. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator